Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700428-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE DA ROSA LTDA - EPP DECISÃO BRASAL REFRIGERANTES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 146448640, autos originários) proferida na ação de rescisão de contrato de comodato c/c obrigações de entregar coisa e de pagar movida contra BAR E RESTAURANTE DA ROSA LTDA, que indeferiu os seus pedidos de tutela de urgência “para que seja determinado o arresto do bem apreendido pelo DF Legal (Freezer Heineken 1 Porta, VN-44, 433L, série GEBRA28271), bem como que seja determinado o depósito judicial do referido bem ou a sua entrega à Requerente”, assim como “seja conferida força de ofício à decisão, a fim de que esta Requerente possa diligenciar junto ao depósito do DF Legal, evitando-se, assim, que o bem seja declarado ‘abandonado’ e doado” (id. 146418267, pág. 4, autos originários), in verbis: “Indefiro o pedido. O processo judicial movido entre particulares não é o meio para a obtenção de isenção de taxas de depósito devida aos órgãos públicos. Assim, cabe à autora, caso não pretenda a retirada do bem, haja vista o seu valor e o fato de que está danificado, conforme ato de infração, limitar sua pretensão ao pedido subsidiário formulado na petição inicial. Caso pretenda a retirada do bem, deverá efetuar o pagamento das taxas devidas. Aguarde-se o prazo da certidão de ID 146333080.” A agravante-autora assevera que as despesas decorrentes da apreensão do bem são de responsabilidade exclusiva da agravada-ré, razão pela qual não pode ser responsabilizada por eventual irregularidade existente no estabelecimento daquela e que culminou com a apreensão do bem de sua propriedade. Alega que emprestou o freezer para a agravada-ré por meio de contrato de comodato e que “se essa empresa sofreu uma operação em virtude de suas irregularidades, os custos da apreensão são de exclusiva responsabilidade da Agravada” (id. 42612943, pág. 6). Argumenta que “os custos de toda a apreensão, segundo informações do órgão, já alcançam mais de R$5.000,00, valor que supera e muito a cotação do próprio bem que fora apreendido, de modo que não se mostra razoável imputar a esta Agravante o pagamento de um ônus ao qual não deu causa” (id. 42612943, pág. 7). Ressalta ainda que “como o auto de apreensão da operação realizada no estabelecimento da Agravada foi lavrado em 12.12.2022, o bem somente permanecerá em depósito até 13.1.2023, a demonstrar o premente risco ao resultado útil do processo” (id. 42612943, pág. 8). Pede a antecipação da tutela recursal (id. 42612943, pág. 8): “[...] a fim de determinar o sequestro do bem de propriedade desta Agravante que fora apreendido (Freezer Heineken 1 Porta, VN-44, 433L, série GEBRA28271), bem como que seja determinado ao DF Legal o depósito judicial do aludido bem ou a sua entrega à Agravante, conferindo-se, ainda, força de ofício à decisão, para permitir que a própria Agravante diligencie junto ao DF legal, a fim de evitar que o bem seja declarado "abandonado" e doado;” Preparo (id. 42612947). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que as partes, quanto ao bem objeto do recurso (Freezer Heineken 1 Porta, VN-44, 433L, série GEBRA28271), celebraram contrato de comodato (id. 143629394, págs. 4 e 5) e, em outubro de 2022, a agravante-autora notificou a agravada-ré acerca da rescisão contratual e do prazo de 48 horas para devolução do referido bem (id. 143632946, págs. 1 e 11). Na petição inicial, a agravante-autora requereu tutela provisória de urgência para sequestro do bem, o que foi indeferido pela MM. Juíza em r. decisão exarada em 07/12/2022 (id. 144653649). Posteriormente, o estabelecimento da agravada-ré foi objeto de ação fiscalização pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística – DFLegal, em que foram apreendidos os bens encontrados no local, dentre eles o supracitado freezer, conforme auto de apreensão exarado em 12/12/2022 (id. 146418268). Na petição que motivou a prolação da r. decisão agravada, a agravante-autora afirma que obteve informação de que “a devolução dos bens pela via administrativa demandaria o pagamento prévio de todas as despesas de apreensão, constituídas pelos gastos realizados com a remoção, transporte e depósito do bem, nos termos do art. 25, §1o, da Lei Distrital n 4.257/20081 - despesas estas que já superam R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que ultrapassa e muito a cotação do próprio bem apreendido” (id. 146418267, págs. 2 e 3). Embora a agravante-autora afirme que o freezer lhe pertence e que a responsabilidade em arcar com as despesas decorrentes da sua apreensão seja da agravada-ré, o certo é que não é possível retirar o bem do depósito sem esse pagamento. Nesse ponto, conforme se constata da informação obtida pela agravante-autora no site do DFLegal, para solicitar a devolução de mercadoria apreendida (id. 146418269, pág. 2): “O interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias para solicitar a devolução dos bens apreendidos, devendo atender a todos os requisitos abaixo: Apresentar a Certidão Negativa expedida pela DFLegal; Comprovar a propriedade dos bens por intermédio de notas fiscais, sendo vedadas declarações particulares; Preencher o Formulário de Identificação de Propriedade de Bens Apreendidos, caso não tenha sido identificado no Auto de Apreensão; Solicitar a emissão do boleto referente à cobrança dos custos na Diretoria de Bens Apreendidos; Realizar o pagamento do boleto na rede bancária ou casas lotéricas e apresentar o devido comprovante; e, Apresentar comprovante de propriedade para os casos de apreensão de foodtrucks, reboques ou trailers.” (grifos nossos). Assim, tal como assentou a MM. Juíza, “caso pretenda a retirada do bem, deverá efetuar o pagamento das taxas devidas”. Em suma, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está devidamente configurado, pois, embora a agravante-autora afirme que o prazo de 30 dias para solicitação do bem apreendido termine em 13/1/2022, sob pena de ser declarado abandonado, ela reconhece que o valor das despesas cobradas supera o do bem apreendido, e, conforme se constata da petição inicial, há pedido subsidiário para que “na hipótese de não devolução dos objetos do contrato de comodato firmado, deve-se assegurar à REQUERENTE o recebimento do valor atual das coisas reclamadas, no valor de R$ 14.766,62 (quatorze mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), sem prejuízo da atualização monetária futura pelo IGP-M e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês” (id. 143629388, pág. 11). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora